Tribunal: TJMT
Processo: 1003146-14.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003146-14.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAMILA CHAVES SOARES QUINTANA - CPF: 081.270.729-07 (APELANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), JOSÉ ANTONIO RODRIGUES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA CHAVES SOARES QUINTANA - CPF: 081.270.729-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. C. O. (APELANTE), JOSE ANTONIO SILVA DE SOUSA - CPF: 028.604.722-58 (APELADO), JOSÉ ANTONIO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

B.C.O.
menor impúbere, representado por sua genitora Kamila Chaves Soares

APELAD
A
:

JOSE ANTONIO SILVA DE SOUSA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE

–
ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA E HOMOLOGADO NA ORIGEM
–
PREVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO INFANTE
APÓS RESULTADO DO TESTE DE DNA À SER REALIZADO EXTRAJUDICIALMENTE PELAS PARTES
–
DEMANDANTE QUE BUSCA TUTELA JURISDICIONAL PARA DETERMINAR REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE
–

ALEGAÇÃO DE
DE

TRANFUSÃO DE SANGUE
DO INFANTE
E POS
S
IBILIDADE DE RESULTADO
FALSO NEGATIVO –

MERAS ALEGAÇÕES
–
AUSENTE
QUALQUER ELEMENTO COMPROBATÓRIO DAS ALEGAÇÕES
DA REPRESENTANTE DO INFANTE
– ÔNUS DA PROVA QUE CABIA
AO AUTOR
–

ART 371, I DO CPC
–

S
ENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera discordância da parte com o resultado negativo do exame de DNA, sem qualquer prova de erro
ou
fraude, não autoriza
o deferimento de pedido de
feitura de novo exam
e.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
s
fato
s
constitutivo
s
de seu direito
.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
B.C.O. menor impúbere, representado por sua genitora Kamila Chaves Soares
, em face de
sentença
(ID.
2
12938853)

homologatória do
MM.
Juízo da 2a Vara de Paranatinga-
MT
, que nos autos d
a
Ação Negatória De Paternidade
, ajuizada em face de
JOSE ANTONIO SILVA DE SOUSA
,
homologou a reclamação
pré
-processual

acordada entre as partes, nos
seguinte
s
termos:

“A
s partes concordam em fazer o Exame de DNA para constatar a possível paternidade biológica do Requerido em relação ao menor BRAYAN CHAVES OLIVOTO.

O Exame será realizado na Cidade de Gaúcha do Norte-MT até o dia 01 de
Fevereiro
de 2024, sendo o custo arcado por ambas as partes, em 50% (
cinqüenta
por cento) cada.

Em relação às despesas com EXAME DE DNA fica acordado entre as partes que caso seja Positivo, o Genitor restituirá o valor gasto pela Genitora.

Caso o resultado seja negativo, a Requerente restituirá o valor
gasto Requerido
.

As tratativas para a realização do Exame é
de responsabilidade da Advogada Caroline
Andreska

Targanski
-
Oab
Mt28060-B.

Caso seja comprovada através do Exame de DNA a paternidade biológica do Requerido, fica desde já acordado o seguinte:

1- A inclusão do nome do Requerido no registro de nascimento do menor BRAYAN CHAVES OLIVOTO;

2- A inclusão do sobrenome SOUSA no nome do menor, passando a se chamar: BRAYAN CHAVES OLIVOTO SOUSA;

3- A fixação da Guarda UNILATERAL em favor da Genitora Kamila Chaves Soares;

4- Fixa o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente a título de PENSÃO ALIMENTÍCIA, sendo o valor de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) o qual será depositado todo dia 10 (dez) de cada mês na seguinte conta bancária: Banco Caixa Econômica, Agência 4327, Conta Corrente 00011727-8, Kamila Chaves Soares ou por meio da modalidade PIX, sendo: CPF 081.270.729-07;

5- A pensão será devida a partir do
resultado positivo do Exame de DNA, sendo superada qualquer pleito a
titulo
retroativo.

6- Em relação às DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS fixa o percentual de 50% (
cinqüenta
por cento) para cada genitor.

7- Em relação às visitas, o Requerido manifesta que POSSUI INTERESSE, neste momento, em conviver com a criança.

As partes requerem a homologação do presente acordo, para que surta os efeitos legais, bem como de comum acordo renunciam ao prazo recursal.
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da necessidade de novo teste de DNA
.
Possibilidade de falso negativo.

Recurso
tempestivo e

isento do
recolhimento de preparo recursal
.
(
ID

no
213692181
).

A parte Apelada
não
apresentou contrarrazões
, apesar da efetiva intimação
.

(ID
n
o 212938859)

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça
, emitiu parecer, opinando
pelo desprovimento recursal,
mantendo-se a sentença
incólume
.
(ID no
215567678
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

B.C.O.
menor impúbere, representado por sua genitora Kamila Chaves Soares

APELAD
A
:

JOSE ANTONIO SILVA DE SOUSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da necessidade de novo teste de DNA. Possibilidade de falso negativo.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
, denota-se
que

B.C.O.
menor impúbere, representado por sua genitora Kamila Chaves Soares
, ajuizou ação de investigação de paternidade em face de José Antônio Silva de Sousa.

Após, o demandado fora devidamente citado.

Com efeito,
em audiência conciliatória as partes transigiram, no sentido de assunção de diversas obrigações,
a
depender do resultado exame de DNA
que seria realizado, conforme depreende-se da sentença homologatória transcrita no relatório.

Desta forma, o juízo de
Primeiro Grau
homologou a autocomposição contida nos autos, tornando-se título executivo judicial, objeto da presente lide.

Ocorre, que após audiência homologatória, a recorrente interpôs o presente recurso, aduzindo que existe a necessidade de realização de novo teste de DNA, oportunidade que deverá ser realizada
nova coleta de material para o teste de DNA nas dependências do Fórum
.

Afirma que
considerando a transfusão de sangue sofrida pelo infante
, existe a
possibilidade de um falso negativo nos resultados do teste de DNA, uma vez que as técnicas laboratoriais empregadas podem ser sensíveis a eventos como transfusões de sangue, conforme amplamente documentado na literatura científica.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório, percebo que a sentença vergastada não comporta reparos.

Em que pese as alegações da genitora do infante, não se encontra nos autos, qualquer elemento comprobatório das alegações.

A recorrente
assevera

a necessidade de ser coletado novo
material
genético para análises laboratoriais, realizando, portanto,
novo teste de DNA,
contudo, que tal evento deve ocorrer
nas dependências do Fórum
, para veracidade do ato.

Neste ponto recursal, teço críticas a conduta da genitora representante do recorrente, pois, de fo
r
ma genérica e superficial, traz pedido ao Judiciário
à
míngua de qualquer elemento de prova
, como palavras soltas ao vento.

Ora, sequer fora acostado aos autos, o documento imprescindível para avaliação das alegações, ou seja, o teste de DNA objeto da presente lide.

Nesse sentido, registro que este Julgador, não consegue extrair do apelo, sequer o resultado obtido após a realização do teste.

Outrossim,
a recorrente junta aos autos, documento
apócrif
o
,
qual seja, fotografia tirada de desconhecido documento,
ausente de dados mínimos pessoais
, portanto,
ilegítimo para qualquer avaliação.

Senão vejamos:

Noutro giro, apesar das afirmações de que a criança fora submetida a transfusão de sangue, não justifica as
circunstâncias
e ocorrências de tal evento.

Nesta senda
,
percebe-s
e que
o recorrente
não apresentou
qualquer elemento de comprovação,
atestando a possibilidade de a suposta transfusão de sangue realizada no menor ser capaz de alterar o resultado de exame de DNA.

Sem mais delongas, anoto que o recorrente não e incumbiu de comprovar fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do artigo 373
, I
do CPC
.

Senão, vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e,
em consonância com o parecer ministerial, NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, ante a existência de arbitramento na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024